Tribunal: TCU
Processo: 002.988/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras/2021, com o objetivo de fiscalizar o processo licitatório das obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório da Auditoria de conformidade realizada no bojo do Fiscobras/2021 na Companhia Docas do Rio de Janeiro, com o objetivo de fiscalizar o processo licitatório das obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro/RJ - Edital Regime de Contratação da Estatal (RCE) 2/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. as deficiências observadas no projeto básico, em especial o pequeno número de sondagens, deverão ser corrigidas por ocasião do desenvolvimento do projeto executivo, antes da execução dos serviços, em observância aos arts. 42, inciso IX, e 43, § 2o, da Lei 13.303/2016; e 9.1.2. a ausência de publicação das respostas aos questionamentos da licitação, de maneira objetiva, antes da data de abertura das propostas, contraria o art. 31 da Lei 13.303/2016, podendo ensejar a necessidade de republicação do edital; e 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.